Tribunal: TCU
Processo: 003.644/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8366/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria do Sr. Osantos Rodrigues Barboza e das Sras. Zeneida da Silva Ferreira, Gisele Nunes Vieira de Vieira e Neli Fonseca da Silva, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de aposentadoria, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.644/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Costa Bonatti (XXX.734.830-XX); Gisele Nunes Vieira de Vieira (XXX.364.090-XX); Margarete Regina Freitas Goncalves (XXX.515.880-XX); Neli Fonseca da Silva (XXX.985.410-XX); Osantos Rodrigues Barboza (XXX.388.560-XX); Sylvio Arnoldo Dick Jantzen (XXX.261.510-XX); Zeneida da Silva Ferreira (XXX.499.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.